Tribunal: STF
Processo: ARE 1559584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. A irresignação recursal cinge-se à declaração de decadência da ação anulatória de testamento público deixado por Terezinha Januzzi Fraga. Os apelantes apontam a nulidade do testamento firmado, alegadamente, à revelia do então companheiro da falecida, no qual teria sido ignorada sua condição de herdeiro necessário. Sobre a pronunciada decadência do direito de ação, art. 1.859 do Código Civil de 2002 dispõe que extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. E, no presente caso, tem-se que o registro do questionado testamento foi determinado por sentença proferida no feito nº 0013371-48.2008.8.19.0001 (2008.001.136.646-5), datada de 07.08.2008, registrada no Livro nº 93, fls. 133, em 12.08.2008, e publicada em 20/08/2008 (fls. 93 do DOERJ). Dessa forma, e em que pese os esforços argumentativos dos apelantes, uma vez tendo sido a presente demanda ajuizada somente em 20.04.2021, revela-se irreprochável o reconhecimento da decadência na hipótese vertente, porquanto ultrapassado o prazo legal de 5 anos para o desiderato de tornar nulo o testamento registrado por sentença proferida em sede de jurisdição voluntária. Outrossim, vale trazer à lume que não se observa a alegada má-fé da falecida Sra. Terezinha quando da realização do referido documento público, mormente quando o motivo invocado é a hipotética exclusão do seu então companheiro das disposições testamentárias. À uma porque, ao tempo em que registrado em cartório o testamento, não havia declaração de união estável firmada entre ela e o Sr. Regis Starke, o que somente veio a existir após sua morte, através de sentença judicial declaratória. À duas porque a exclusão de herdeiro necessário não impõe a nulidade integral do testamento, mas sim, determinaria, fosse o caso, a redução das disposições testamentárias, conforme art. 1.967 do CC. Portanto, não restou comprovada a indigitada simulação na confecção do testamento, lastreada no estado civil da testadora, nem de ocorrência de quaisquer dos vícios de consentimento que poderiam implicar na pretendida nulidade do documento. Para mais além, não bastassem tais fundamentos, há que se observar, ainda, que quando elaborado, no ano 2000, ainda se encontrava vigente o Código Civil de 1916, pelo qual os companheiros não eram considerados herdeiros necessários (art. 1.721, CC/16), o que confirma a boa-fé da testadora ao registrar sua última vontade. Disso se conclui, com facilidade, que não houve a demandada exclusão de herdeiro necessário do testamento, como afirmado pelos apelantes na exordial, porque não fora desrespeitada a legítima, nos termos da legislação aplicável na ocasião. Vale ressaltar, ainda, que, conforme confessado expressamente pelo Sr. Regis Starke nos autos da outrora já referida ação de reconhecimento de união estável pós morte, era ele sabedor da existência do testamento aqui questionado, bem como declarou que os bens pertencentes à Sra. Teresinha foram adquiridos antes do início da convivência entre ambos, de forma que sequer houve o desrespeito ao direito de meação. Por último, destaca-se que o decidido no REsp nº 1.639.314 não se aplica à hipótese dos autos porquanto, como aqui fundamentado, não se está a tratar de disputa entre herdeiros, meeiros ou legatários sobre a titularidade de parte do patrimônio inventariado. Desprovimento do recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente